Tribunal: TJES
Processo: 5016822-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016822-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ROSENIR GUEDES ALVES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016822-43.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADOS: ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CICLISTA E ÔNIBUS. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE CÔNJUGES. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. MULTA DIÁRIA INDEVIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por UNIMAR TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada por ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o pagamento mensal de R$ 5.000,00 à parte autora, com imposição de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 500.000,00, em razão de acidente fatal envolvendo ônibus da recorrente e ciclista, esposo e pai dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a dependência econômica dos autores em relação à vítima para fins de concessão de pensão mensal; (ii) estabelecer se há contemporaneidade e urgência no pedido liminar de pensionamento; (iii) verificar a existência de culpa do motorista da recorrente pelo acidente; e (iv) determinar a possibilidade de fixação de multa diária em obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça presume a dependência econômica entre cônjuges, sendo desnecessária prova da dependência da viúva para fins de concessão de pensão mensal.

4. A demonstração da dependência econômica dos demais autores, filhos e genitora do falecido, deve ser realizada durante a instrução processual, sendo também admitida presunção em casos de famílias de baixa renda.

5. Diante da ausência de comprovação da renda mensal da vítima, a jurisprudência do STJ autoriza a fixação de pensão provisória no valor de um salário mínimo.

6. As imagens das câmeras do ônibus demonstram que o motorista da recorrente não manteve distância lateral mínima de 1,5 metro ao ultrapassar o ciclista, o que configura violação às normas de trânsito e responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

7. A alegada ausência de urgência é afastada, tendo em vista a razoável proximidade entre o acidente (dezembro de 2020) e o ajuizamento da ação (novembro de 2021), considerando o período de luto, preparação processual e busca por assistência jurídica.

8. Conforme entendimento consolidado do STJ, é incabível a fixação de multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Presume-se a dependência econômica entre cônjuges para fins de concessão de pensão mensal por morte decorrente de acidente de trânsito.

2. Na ausência de comprovação da renda da vítima, a pensão deve ser fixada provisoriamente no valor de um salário mínimo.

3. É indevida a imposição de multa diária em obrigações de pagar quantia certa.

4. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, e o desrespeito à distância mínima de segurança em ultrapassagem de ciclista caracteriza culpa do condutor do veículo maior.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, arts. 28, 29, II, 34, 35 e 201; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.524.844/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.139/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 564.618/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.03.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.349.190/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024; TJMG, APCV 5008384-35.2022.8.13.0525, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.08.2024; TJRJ, APL 0004497-96.2021.8.19.0008, rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 20.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
,
em face da decisão inserida no ID 11186693, integrada nos IDs 34407500 e 50816872, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação de indenização por acidente de trânsito
ajuizada em seu desfavor e de
LUIS CLAÚDIO LAURETT
por
ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS,
deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que os requeridos realizem o pagamento mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões recursais (id 10525860), o agravante alega, em resumo, que i) não restou demonstrada a renda mensal do falecido, bem como que os filhos maiores de idade e a genitora eram dependentes dele; ii) inexiste urgência e contemporaneidade, pois o acidente ocorreu em 27/10/2020; iii) a ocorrência de culpa exclusiva da vítima; e iv) na obrigação de pagar quantia certa é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão (ID 10648800) deferindo parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, para reduzir o valor da pensão mensal para um salário-mínimo vigente.

Contrarrazões apresentadas no ID 11275846, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Cuida-se de
ação de indenização por acidente de trânsito
ajuizada por
ROSENIR GUEDES ALVES e OUTROS, ora agravados,
em face de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e
de
LUIS CLAÚDIO LAURETT
, na qual alegam, em apertada síntese, que, em 27/12/2020, ocorreu um acidente entre um dos ônibus da recorrente e um ciclista - cônjuge e pais dos autores - tendo este falecido.

Nesse passo, aduzem que o falecido trabalhava com a prestação de serviço particular de manutenção, revisão e limpeza de bicicletas em sua loja, trabalho que era utilizado para prover o sustento de toda a família, auferindo um montante de R$10.000,00 (dez mil reais) por mês.

Acerca da dinâmica do acidente, esclarecem que o condutor do ônibus manteve a velocidade acima da permitida para o local, tendo, ainda, movimentado o veículo em direção ao ciclista, em distância menor que 1,5 metro, sem dar preferência ao ciclista, desrespeitando as normas de trânsito.

Diante basicamente de tais fatos, requereram, liminarmente, a concessão de pensionamento mensal no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu parcialmente a medida liminar, para determinar que os requeridos realizem o pagamento mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De início, é necessário registrar que, nos termos do artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”. Ademais, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (art. 29, II, do CTB).

Assevero ainda, que o CTB prescreve também a necessidade de o condutor deverá certificar que poderá realizá-la:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Merece destaque também que o artigo 201, do CTB dispõe que deve ser observada uma distância lateral mínima de um metro e cinquenta centímetros para o ciclista.

Assim, em relação à culpabilidade do acidente, me parece que o motorista do ônibus, preposto do recorrente, deixou de adotar as cautelas necessárias ao realizar a manobra de ultrapassagem do ciclista conforme se verifica nas imagens das câmeras do ônibus.

No referido vídeo, é possível perceber que quando o motorista do ônibus iniciou a ultrapassagem, o ciclista já se encontrava na via, de modo que, caberia ao condutor do veículo maior ter adotado maior cautela ao realizar a manobra. Sob esse enfoque, não desconsidero que havia passagem de pedestres/ciclistas na parte lateral da ponte, a qual não foi utilizada pela vítima. No entanto, a não utilização da faixa de pedestre/ciclistas pela vítima, não exime ao condutor do veículo maior de manter a adoção das cautelas necessárias.

Compreendo que, se não fosse possível manter a distância lateral necessária, caberia ao condutor do ônibus reduzir a velocidade e aguardar o término da ponte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO COLETIVO E CICLISTA, QUE FALECEU EM DECORRÊNCIA DAS LESÕES SOFRIDAS NA OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AJUIZADA PELA ESPOSA E PELA FILHA DA VÍTIMA
. Sentença de procedência condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora. Irresignação de ambas as partes. Tempestividade do recurso adesivo da parte ré. Responsabilidade civil objetiva, decorrente do risco da atividade de exploração dos serviços de transporte coletivo, nos moldes do art. 37, § 6º, da Constituição da República.
Imagens de câmeras de segurança do momento do acidente comprovam de forma inequívoca a responsabilidade da parte ré e a ausência de culpa da vítima. Ao realizar ultrapassagem em rua estreita, de mão única, o motorista do coletivo não guardou a distância segura, passando rente ao ciclista, ocasionando sua queda direto para debaixo do ônibus em movimento. Em razão das graves lesões, a vítima veio a óbito. Violação do dever de cautela. Inobservância das regras de trânsito previstas nos arts. 29, II, XI e § 2º, 201 e 202, XIII do CTB. Excludente de responsabilidade não demonstrada
. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II do CPC). (...) (TJRJ; APL 0004497-96.2021.8.19.0008; Belford Roxo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 20/09/2024; Pág. 844)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRANSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DCE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADAS.
CULPA PELO ACIDENTE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela prova oral indeferida, vez que desnecessária ao deslinde da controvérsia após anexado o vídeo do acidente. Acolher a preliminar de nulidade da sentença pela inobservância dos atos e etapas do processo e sem qualquer demonstração contundente de prejuízo (pas de nnullité sans grief), contraria os princípios da economia, celeridade e efetividade processual.
Ao negligenciar a distância necessária ao ciclista, deu caso ao gravíssimo acidente o motorista do caminhão.
Verificado os requisitos necessários para configuração da responsabilidade cível, ou seja, desrespeito às regras de transito, sendo uma delas, a distância de segurança para uma ultrapassagem, que resultou no desequilíbrio do condutor da bicicleta, uma queda seguida de atropelado pelo semirreboque do caminhão, ocasionado vários ferimentos e fraturas na vítima, deve ser mantida a sentença. (TJMG; APCV 5008384-35.2022.8.13.0525; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 27/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. Arguição de nulidade da sentença improcedente. Indeferimento legítimo da inquirição da testemunha da autora.
Acidente de trânsito envolvendo um caminhão (cavalo-mecânico e semirreboques) e um ciclista. Elementos de prova que apontam para ultrapassagem da bicicleta sem obediência à distância lateral segura estabelecida pelo código de trânsito. Culpa contra a legalidade. Alimentos devidos
. Dano moral pela morte dos pais da autora. Improcedência das demandas ajuizadas contra segunda ré, que não era mais ao tempo do acidente proprietária dos semirreboques. Apelação provida em parte (TJPR; ApCiv 0069332-06.2014.8.16.0014; Londrina; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Albino Jacomel Guérios; Julg. 16/02/2023; DJPR 16/02/2023)

Assim, em cognição sumária apropriada à etapa preambular do processo de origem, entendo que restou demonstrada a culpabilidade da parte requerida.

No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, denota-se que foi realizado o pedido de antecipação de tutela no momento do ajuizamento da ação (26/11/2021) e que o acidente ocorreu em 27/12/2020, de modo que não se verifica o decurso de considerável lapso temporal entre o fato e o pedido, devendo ser considerado o luto da família, a contratação de um advogado e a elaboração da inicial.

Ademais, registra-se que inexiste o cumprimento da decisão recorrida justamente em razão da demora na apreciação dos aclaratórios opostos na origem pela própria agravante.

No que se refere ao pensionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que
é presumida a dependência financeira entre cônjuges para fins de fixação de pensão mensal em razão do falecimento em acidente de trânsito
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS CÔNJUGES PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA VÍTIMA ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO. (...) 2.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, há presunção de dependência econômica entre os cônjuges para fins de pensionamento decorrente de ilícito civil.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.524.844/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Portanto,
ao menos em relação à viúva mostra-se devido o pensionamento independentemente da efetiva comprovação de sua dependência econômica perante o falecido, diante da presunção estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Com relação aos demais autores, durante a instrução processual deverá ser demonstrada a dependência deles perante o pai para fins de pensionamento ou que se trata de família de baixa renda, situação a qual o Superior Tribunal de Justiça também presume a dependência.

Por outro lado, no que se refere à extensão do pensionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se “
no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo
” (AgInt no AREsp n. 2.019.139/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.). A propósito, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO
. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A reforma do julgado demandaria reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no mesmo rumo do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que é devida pensão mensal ao filho menor, pela morte de genitor, no valor do salário mínimo caso não comprovada a renda
. 3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 564.618/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 12/3/2015.)

Portanto, inexistindo até o momento a comprovação dos rendimentos auferidos pela vítima, entendo que o valor da pensão deve se limitar ao equivalente ao salário-mínimo vigente.

Por fim, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta
” (AgInt no AREsp n. 2.349.190/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.). Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. REEMBOLSO DE DESPESAS.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes do STJ
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.258.413/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que os requeridos realizem o pagamento mensal de um salário mínimo em favor da viúva, sem arbitramento de multa por descumprimento.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2025 às 17:39:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56756605052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)